Tribunal: TJDFT
Processo: 0709132-31.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0709132-31.2024.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: MARCOS DE QUEIROZ ALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O O recorrente formula pedido de desistência do recurso (ID 65608295 - Pág. 1). Verifico que a procuração outorga à patrona os poderes para desistir (ID 63871349 - Pág. 1). Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência, com fulcro no art. 89, VIII, do RITJDFT. Intimem-se. Após, ao arquivo. BRASÍLIA, DF, 28 de outubro de 2024 17:26:03. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator